Tribunal: TJSP
Processo: 1035614-14.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Ação declaratória – Município de São José do Rio Preto – Recurso do município provido para julgar improcedente a ação - Ocorrência de omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença reformada com a consequente majoração dos honorários recursais por aplicação do art.85, §1, do CPC - Embargos de declaração acolhidos para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Ação declaratória – Município de São José do Rio Preto – Recurso do município provido para julgar improcedente a ação - Ocorrência de omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença reformada com a consequente majoração dos honorários recursais por aplicação do art.85, §1, do CPC - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada.